Tribunal: TCU
Processo: 010.380/2022-1
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: JORGE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2023-01-24
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 208/2023-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 1a Câmara, com fundamento no art. 143, inciso V, alínea "d", do Regimento Interno/TCU, c/c o Enunciado no 145 da Súmula da Jurisprudência predominante do Tribunal de Contas da União, ACORDAM, por unanimidade, em retificar, por inexatidão material, o Acórdão 3838/2022-TCU-Primeira Câmara , prolatado na Sessão de 12/7/2022, Ata no 23/2022, para que: onde se lê no item a "- considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Adilson de Carvalho ;" se leia no item a "- considerar ilegal e negar registro ao ato de aposentadoria de Patricia Maria Silva Melin ;" onde se lê no item b, "- dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado até a data da ciência pelo TRT-1 deste acórdão;" se leia no item b "- dispensar a devolução dos valores indevidamente recebidos de boa-fé pelo interessado até a data da ciência pelo TRT-3 deste acórdão;" mantendo-se os demais termos do acórdão ora retificado, de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 010.380/2022-1 (APOSENTADORIA) 1.1. Interessada: Patricia Maria Silva Melin (XXX.819.396-XX). 1.2. Órgão/Entidade: Tribunal Regional do Trabalho da 3a Região/MG. 1.3. Relator: Ministro Jorge Oliveira. 1.4. Representante do Ministério Público: Procurador Marinus Eduardo De Vries Marsico. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Pessoal (AudPessoal). 1.6. Representação legal: não há. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.